Tribunal: TJBA
Processo: 8028795-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028795-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROBERTO SOARES RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pelo Advogado João Pedro Santos Aquino (OAB/BA n.º 81.860), em favor do Paciente ROBERTO SOARES RIBEIRO DOS SANTOS, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em relação à ação penal n.° 8001487-36.2022.8.05.0274.

2. Alega a ocorrência da prescrição extintiva, considerando que o Paciente fora denunciado pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, e a respectiva pena máxima de 03 (três) meses enseja prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o art. 109, VI, CP, lapso este já transcorrido desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 10.02.2022.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do transcurso do prazo legal desde o recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir

4. A contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 possui pena máxima cominada de 03 (três) meses de prisão simples, prescrevendo em 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do CP.

5. O recebimento da denúncia em 10.02.2022 constituiu o único marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso I, do CP.

6. Transcorreram mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada quando transcorrido o prazo legal sem causa interruptiva ou suspensiva."

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.340/06, art. 21; CP, arts. 107, inc. IV, 109, inc. VI, e 117, inc. I; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n.º 1.326.998/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8028795-88.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado João Pedro Santos Aquino (OAB/BA n.º 81.860), em favor do Paciente
ROBERTO SOARES RIBEIRO DOS SANTOS
,

tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

e
CONCEDE
R
a presente ordem de
Habeas Corpus
, para
declarar extinta a p
unibilidade do Paciente
ROBERTO SOARES RIBEIRO DOS SANTOS
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora